Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento (ID 29218476) foi informado que o processo foi pautado para sessão virtual no dia 13/10/2021. A parte Apelante, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, na pessoa de seu advogado, apresentou Petição (ID 29279685) requerendo a retirada dos autos da pauta virtual de julgamentos, oportunizando, assim, a sustentação oral pelo patrono da parte. Processo retirado de pauta em 27/09/2021. Em Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento (ID 30020326) foi informado que o processo foi pautado para sessão por videoconferência em 10 de novembro de 2021. Em Petição (ID 30227100), a parte Apelada, JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, veio em causa própria com a intenção de manter seu advogado, informar que o Apelante faleceu no dia 28 de agosto de 2021, 35 (trinta e cinco) dias antes da petição juntada pelo mesmo em Id. 29279685. É o relato do necessário. DECIDO. Diante do exposto, determino a retirada das apelações da pauta de julgamento datada para o dia 10 de novembro de 2021. Após, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o que foi alegado pelo apelado em ID 30227100. Remetam-se os autos à Secretaria para que realize o cadastramento da parte Apelada, JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, como advogado em causa própria. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021 16:18:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador